Tribunal: TJES
Processo: 5000340-05.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000340-05.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LEIDA JULIO LOUBATO ARAUJO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000340-05.2021.8.08.0039

RECORRENTE:
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA:
LEIDA JULIO LOUBATO ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. GARANTIA MECÂNICA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7831717. Contrarrazões interposta, id. 7831720. Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7831717), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7831714), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:
I)

JULGO PROCEDENTE
o pedido de revisão de cláusulas para
DECLARAR
a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, garantia mecânica, cap parc premiáv e seguro prestamista; e
II) JULGO PROCEDENTE
o pleito relativo à devolução de quantia para
CONDENAR
a instituição financeira requerida a restituir à autora, em dobro, a importância cobrada pela despesa com as tarifas mencionadas, com correção monetária a partir da data do pagamento das parcelas e juros de mora a partir da citação, tendo como índice de referência a SELIC.
”

Trata-se de ação revisional cumulada com declaração de nulidade e devolução de quantia, em que a parte autora, em síntese, sustenta que firmou contrato de financiamento com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, destacando que, em razão da adesão do negócio, este contém as seguintes cláusulas supostamente abusivas:
, registro de contrato ( R$ 347,22
),
tarifa de avaliação do bem
( R$
350,00
),
garantia mecânica
( R$
719,00),
seguro prestamista
( R$ 700,00) e
Cap. Parc. Premiado
(R$ 98,43), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a declaração e nulidade e abusividade das cláusulas, devolução em dobro dos valores.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças, impossibilidade de restituição em dobro.

Pois bem
,
no que se refere à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
–
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j
ulgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

No caso dos autos, verifica-se que, apesar de existir cláusula a qual é facultada de contratação dos seguros (Id. 7831708), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas à BV FINANCEIRA e seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença nesse ponto.

Da mesma forma se entende em relação a garantia mecânica,
no caso, depreende-se das provas coligidas ao processo tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva das tarifas correspondentes à GARANTIA MECÂNICA.

Em relação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato
, foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018, que condicionou
a validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o controle da onerosidade excessiva, segue jurisprudência:

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ,
cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados
, quais sejam, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.
Ao analisar detidamente os autos, nota-se que
não foi juntado comprovante de avaliação do veículo devidamente legível de modo a comprovar se houve ou não a avaliação
, da mesma forma não comprova o ora recorrente
que tenha averbado a existência do contrato financeira perante o registro do automóvel junto ao DETRAN,
de modo que o Recorrente deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por conseguinte, voto pela manutenção da sentença no que tange à restituição do valor cobrado indevidamente a título de ‘‘tarifa de avaliação’’ e “ registro de contrato”.

Em relação ao título de capitalizaçao
,
o STJ firmou entendimento, Tema 972, REsp1639259 / SP, Tese 2.2, no sentido de que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, tratando-se de venda casada a contratação de seguro.

No caso, a cobrança do título de capitalização (Cap Parc Premiável) estendo a aplicação da tese do seguro fixada pelo STJ, porém a respeito de tal título não o faço de forma vinculante, tendo em vista que a parte requerida deixou de apresentar quaisquer documentos que comprove a expressa anuência do consumidor pela contratação. Logo, uma vez previamente indicadas no contrato, reputo abusivas as cobranças, configurando-se hipótese de venda casada, de forma que os valores cobrados a este título deverão ser ressarcidos ao contratante, desta feita a
r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

No que tange a
repetição do indébito
, vale dizer que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito tem entendido que, diante da ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, reconhecida em juízo, afigura-se devida a repetição do indébito ao consumidor lesado, registrando, todavia, que a restituição, na espécie, deve ocorrer de forma simples, afastando a pretensa repetição dobrada de valores, ex vi do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472-STJ. JUROS. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO
. 1. "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. " Súmula n. 472, do STJ. 2. A cobrança de valores indevidos cuja controvérsia se deu amplamente no próprio Poder Judiciário, salvo prova de manifesta má- fé, há de se dar de forma simples. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg-AREsp 51.796; Proc. 2011/0142828-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Isabel Gallotti; Julg. 27/11/2012; DJE 05/12/2012)
.

Por conseguinte, a configuração de repetição do indébito, deverá ocorrer na forma simples, uma que vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude. Desta feita vota-se pela reforma da sentença nesse sentido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a restituição dos valores
de forma simples, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos.

Custas de lei, sem honorários advocatícios face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)